Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-91.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018989-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (AGRAVANTE), JULIANA HERNANDES - CPF: 902.806.951-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Ação de Cobrança
.
A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, alegando que sua atual situação financeira não foi devidamente considerada e que o indeferimento da gratuidade impede o exercício de sua defesa devido ao alto valor das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição ao indeferir a gratuidade da justiça com base na titularidade de cartões de crédito de alta categoria, sem considerar o inadimplemento da embargante; e (
ii
) definir se a negativa do benefício compromete o princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

A análise do pedido de gratuidade da justiça considerou a ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da embargante, que permaneceu inerte mesmo após intimação específica para apresentar os documentos exigidos.

O simples inadimplemento contratual não configura, por si só, a comprovação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível a apresentação de elementos concretos que demonstrem a incapacidade financeira.

O magistrado não está vinculado exclusivamente à presunção de hipossuficiência decorrente da mera declaração da parte, podendo exigir provas adicionais para aferir a real necessidade da concessão da gratuidade da justiça.

A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O prequestionamento não exige que o órgão julgador rebata um a um todos os argumentos apresentados, mas apenas que examine as questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

O requerente da gratuidade da justiça deve apresentar documentação idônea que demonstre sua incapacidade financeira, sendo lícito ao magistrado exigir provas adicionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nos casos excepcionais em que se verifica omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto p
or

Arianny
Paula Silva Correa
Yoshinari
,

contra o acórdão (id
265243759
) que
negou provimento ao seu recurso de agravo interno, manejado contra
decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso de processo principal vinculado, qual seja, Ação de Cobrança (nº 1018989-91.2024.8.11.0041),
em face do
Banco Bradesco S/A.

Em apertada síntese,
a

embargante alega que o acórdão vergastado é omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Defende que o
acórdão
recorrido
foi omisso ao não considerar sua atual situação financeira, limitando-se a apontar que era titular de cartões de crédito de alta categoria (Visa
Infinite
Prime e Amex Platinum), sem avaliar o fato de que o próprio inadimplemento, no valor de R$ 601.046,25, evidencia sua incapacidade financeira.

Afirma a existência de
contradição ao presumir capacidade financeira com base em uma situação pretérita, ignorando que essa mesma situação levou ao inadimplemento.

Por fim, alega
omissão quanto ao princípio do acesso à justiça, pois o indeferimento da gratuidade impede o exercício do direito de defesa da embargante, considerando o alto valor das custas recursais.

Requer
o provimento do recurso, para sanar o
s
vício
s
alegado
s
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos
pela embargante
, no contexto da ação principal

de
c
obrança
,
que restou julgada procedente
para condená-la
ao pagamento do
montante de
R$ 601.046,25
,
oriundo de inadimplemento contratual relacionado ao uso de dois cartões de crédito, sendo um VISA INFINITE PRIME (****8533) e outro AMEX PLATINUM (****5816)
, sentença de id 245006161.

Irresignada,
a embargante interpôs recurso de apelação
, com pedido inicial de gratuidade da justiça.

Diante do pleito e considerando
que os documentos colacionados aos autos
foram
insuficientes para análise d
a benesse, foi determinada a intimação da apelante, ora embargante para comprovar
o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça
(despacho de id 247056174).

Considerando seu silêncio e a ausência de apresentação de quaisquer documentos (certidão de decurso de prazo de id 249848188), foi indeferido o pedido de gratuidade, conforme decisão de id 251289663, tendo sido determinado o
recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de agravo interno, cuja decisão é o
acórdão vergastado
.

Pois bem, d
efende
a embargante
que o acórdão vergastado é omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Afirma que a omissão reside em
não considerar sua atual situação financeira, limitando-se a apontar que era titular de cartões de crédito de alta categoria (Visa
Infinite
Prime e Amex Platinum), sem avaliar o fato de que o próprio inadimplemento, no valor de R$ 601.046,25, evidencia sua incapacidade financeira.
Bem ainda, em silenciar quanto
ao princípio do acesso à justiça, pois o indeferimento da gratuidade impede o exercício do direito de defesa da embargante, considerando o alto valor das custas recursais.

Argumenta ainda a
existência de
contradição ao presumir capacidade financeira com base em uma situação pretérita, ignorando que essa mesma situação levou ao inadimplemento.

Em que pese a tese, não se verifica
a existência de vícios
no acórdão
vergastado
.

Nesse contexto, c
umpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A corroborar
, nota-se que
in
timada

a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, conforme
despacho de id
247056174
, deixou a recorrente escoar o prazo, permanecendo silente, consoante atesta a certidão de decurso de prazo de id 249848188.

Portanto, não se pode presumir que embora inerte, preencha os requisitos autorizadores da gratuidade tão somente por estar inadimplente
com o pagamento das faturas dos cartões de crédito.

Com efeito, o simples inadimplemento contratual não acarreta a comprovação da hipossuficiência financeira.

Assim como o
mero pedido de concessão da justiça gratuita, desacompanhado de qualquer comprovação, não é capaz
de permitir a compreensão d
o atendimento dos requisitos,
de forma que é imprescindível à concessão do benefício a sua comprovação por meio documental
.

Desta forma, insurge-se a embargante com a análise do Juízo acerca das peculiaridades do caso e contexto do feito, para fins de verificação de estado de necessidade e concessão do benefício, no entanto, não trouxe quaisquer elementos
ou documentos
capazes de
caracterizar
o preenchimento da condição de hipossuficiência.

Aliás, necessário enfatizar que sempre que intimada a comprovar sua condição, permaneceu silente.

Portanto, seu argumento se funda em mero inconformismo, uma vez que apesar de diversas vezes oportunizada a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, entendeu por bem,
deixar transcorrer o prazo e
permanecer inerte nos autos.

Ademais
,
o magistrado não está vinculado exclusivamente
ao pedido de justiça gratuita
, podendo apreciar as circunstâncias do caso concreto e exigir elementos complementares.

Assim, não merece guarida o pleito de
reforma do acórdão para
que seja deferida
a gratuidade da justiça
, até porque não evidenciados os vícios ensejadores do aclaramento.

N
ítida a insatisfação d
a
embargante, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como
é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido,
a
embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese
d
a

embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que
a
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO

a
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025